Tribunal: TJMT
Processo: 1042450-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA PAULA RODRIGUES - CPF: 944.219.511-53 (RECORRENTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), MTRES FIT LTDA - ME - CNPJ: 21.303.879/0001-10 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE ACADEMIA. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida JULIANA PAULA RODRIGUES postula pela declaração de inexistência de débito decorrente de cobrança de mensalidade do plano de academia no valor de R$ 1.623,30 (mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), bem como repetição indébita do valor descontado e indenização por danos morais em razão dos descontos irregulares.

2. Sustenta a Recorrida que possuía plano de academia com a empresa Recorrente, sendo que no curso da Pandemia da Covid-19, a Recorrente suspendeu as atividades pelo período de abril de 2020 à agosto de 2020.

3. Ocorre que a Recorrente apenas disponibiliza a forma de cancelamento do plano por Telegrama ou presencialmente na unidade de cadastro, sendo que a Recorrida encaminhou telegrama em 09 de abril de 2020, em que postulou a suspensão das cobranças e o cancelamento do plano firmado com a Recorrente.

4. Contraria ao pedido da Recorrida, a Recorrente suspendeu a cobrança no período que permaneceu sem qualquer atividade e procedeu com a cobrança de mensalidade em desfavor da Recorrida de maio de 2020 à agosto de 2021, sendo que o cancelamento do plano da Recorrida foi efetivado após o deferimento da medida liminar proferida nesse feito.

5. Desta feita,
restou demonstrada a ilicitude das cobranças perpetradas pela Recorrente em desfavor da Recorrida e os descontos realizados devem ser ressarcidos, conforme consignado na sentença.

6
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. No caso, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que a pretensão de dano moral não se resume a mera desavença comercial e sim pelo fato de a Recorrente ter se oposto a proceder com o cancelamento do plano da Recorrida, bem como realizar atos com a finalidade de compelir que os consumidores pudessem efetivar o cancelamento do plano e a relação contratual.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta reforma.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente MTRES FIT LTDA – ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022